Tribunal: TJBA
Processo: 8012015-95.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012015-95.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA SANTOS DO PRADO

Advogado(s)
:
FABIANE CARVALHO PEIXOTO

APELADO: JOSEVALDO SANTANA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO JOSE AMARAL DE MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. DECLARAÇÃO POSTERIOR. EFEITOS EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de terceiro ajuizados por proprietária de imóvel para desconstituir penhora de 50% do bem, fundamentada em suposto direito à meação decorrente de união estável com o executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se declaração de união estável posterior à aquisição de imóvel pode retroagir para constituir direito à meação sobre patrimônio adquirido quando a compradora constava como solteira nos registros públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A escritura pública de compra e venda do imóvel foi formalizada em 15/03/2016, constando a qualificação da compradora como solteira, enquanto a declaração de união estável foi elaborada apenas em 15/06/2018, alegando convivência desde 15/12/1985.

4.

A escritura pública goza de fé pública e presunção de veracidade quanto aos fatos nela declarados, constituindo declaração contemporânea ao ato de aquisição que não pode ser elidida por documento posterior e unilateral.

5.

A declaração de união estável não pode retroagir para alcançar atos jurídicos já aperfeiçoados quando a declarante constava como solteira nos registros públicos, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção aos terceiros de boa-fé.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os efeitos patrimoniais da união estável são dotados de efetividade ex nunc, sendo inválidas as cláusulas ou declarações que estabeleçam retroatividade dos efeitos patrimoniais.

7.

Os bens adquiridos antes da constituição da união estável permanecem como patrimônio particular do adquirente, não se sujeitando à comunicabilidade, conforme arts. 1.725 e 1.659, I, do Código Civil.

8.

O sistema registral brasileiro assenta-se no princípio da publicidade e da fé pública, conferindo segurança jurídica às relações patrimoniais, não sendo admissível que declarações posteriores desconstituam atos registrais contemporâneos aos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso a que se dá provimento para julgar procedentes os embargos de terceiro e desconstituir a penhora do imóvel.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 674 e 677; CC, arts. 215, 1.659, I, e 1.725.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.574.296/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/5/2025; TRT-1, Agravo de Petição n. 01006760620235010063, Rel. Carlos Henrique Chernicharo, 8ª Turma, j. 10/04/2024; TJ-MG, Apelação Cível n. 5095689-81.2017.8.13.0024, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 23/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8012015-95.2023.8.05.0274
, em que figura como apelante
MARIA SANTOS DO PRADO
e como apelados
JOSEVALDO SANTANA DE OLIVEIRA e RENANI PRATES PORTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04